Tribunal: TJES
Processo: 5003195-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JONAS FLORENTINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1345751 (fls. 62/69), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de interdição” nº 0015222-12.2019.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela provisória para nomear ELIENE VIEIRA DOS SANTOS curadora provisória de JONAS FLORENTINO DOS SANTOS, dispensando, desde logo, a entrevista do interditando disciplinada no art. 751, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais (id 1345750), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma parcial da decisão vergastada, sustentando que a audiência de entrevista possui como objetivo permitir a verificação pessoal, pelo magistrado, da capacidade do demandado de praticar, por si, os atos da vida civil. Assim, embora o quadro clínico do interditando, é imprescindível a realização da entrevista para a decretação da interdição, podendo o juiz deslocar-se para o local em que se encontrar o interditando, nos termos do 751, § 1º, do Código de Processo Civil.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1439985).

O Agravado JONAS FLORENTINO DOS SANTOS, cuja representação jurídica é realizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no exercício do encargo da curadoria especial, em contrarrazões id 1467710, não se opôs ao pedido de reforma realizado pelo Agravante.

A Agravada ELIENE VIEIRA DOS SANTOS, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em saber se magistrado pode, ou não, dispensar, no processo de interdição, a realização da entrevista do interditando prevista no art. 751, do Código de Processo Civil.

A fim de melhor compreender a controvérsia, necessário realizar breve digressão do contexto fático subjacente.

A Agravada ELIENE VIEIRA DOS SANTOS, por meio da ação judicial de origem, requer a interdição de JONAS FLORENTINO DOS SANTOS, seu pai, alegando que o interditando encontra-se “provisoriamente incapaz de assinar documentos, responder por si próprio, por terceiros e por seus bens, inclusive, incapaz de se locomover”, estando internado no Hospital Royal Care desde o dia 09.09.2019, em razão de grave estado geral de saúde causado por “síndrome de fournier”, diabetes e hipertensão.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial, deferiu o pedido liminar formulado e nomeou a Agravada ELIENE VIEIRA DOS SANTOS para a curatela provisória de JONAS FLORENTINO DOS SANTOS e, na mesma decisão, dispensou a realização da entrevista do interditando porque este não responderia a estímulos externos.

Pois bem.

A interdição encontra-se disciplinada nos arts. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil, que dispõe, como primeira diligência, a citação do interditando para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil.

Veja-se:

“Art. 751 - O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º - Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º - A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º - Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.”

A disposição legal é imperativa: o interditando será citado para ser entrevistado pelo juiz, não havendo, na letra da lei, facultatividade na realização deste ato processual previsto pelo legislador como necessário à declaração da interdição.

Isso porque, com efeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
s
ão intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a incapacidade e restringir direitos
” (recurso especial nº 1686161, de que foi Relatora a Exmº. Srª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12.09.2017).

Sílvio de Salvo Venosa, em suas lições, já havia afirmado que decidirá o juiz com base no conjunto probatório, sendo que “
o interrogatório do interditando é peça fundamental para sua decisão
”
1
.

Destarte, o ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes, garantindo a segura a formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que preserva a defesa – direito fundamental – do interditando.

Todavia, é certo que há casos excepcionais em que o magistrado pode postergar a entrevista pessoal para momento posterior à apresentação da defesa e do próprio laudo médico.

Consoante cediço, a interdição insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, de sorte que o magistrado pode adotar soluções que se afigurem mais convenientes para o deslinde do feito, sempre de forma fundamentada e pertinente ao caso concreto.

Dos autos é possível extrair que o interditando encontra-se, de fato, internado em estado grave de saúde. Porém, os laudos existentes não são peremptórios em afirmar que o interditando encontra-se incapaz de se comunicar ou responder a estímulos, apesar de apontarem severo comprometimento mental.

O laudo médico id 1345751 (fls. 28), assinado pelo médico geriatra Luiz Gustavo Genelhu (CRM 7483), consigna que o interditando “
está acordado porém com grave comprometimento cognitivo, estando provisoriamente incapaz de assinar documentos, responder por si próprio, por terceiros e por seus bens
”.

Referido laudo id 1345751 (fls. 28), contudo, é datado de 11.09.2019, enquanto que a decisão vergastada foi lavrada em 30.10.2019, não havendo laudo atualizado desde então. Ademais, os laudos apresentados não autorizam dizer, de forma contundente e conclusiva, que o estado médico do interditando é irreversível.

Nesta senda, não vislumbro hipótese – excepcionalíssima – que autorizaria a derrogação definitiva da audiência de entrevista, uma vez que os elementos dos autos não são peremptórios quanto à definitividade da incapacidade do interditando.

Outrossim, tal conclusão não enseja a nulidade do processo de origem.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
já determinou a realização de laudo por
expert
nomeado pelo Juízo, sendo oportuno que se aguarde a conclusão do referido laudo para, após, deliberar-se acerca da realização da entrevista do interditando.

Até porque, no momento atual de pandemia, não se aconselha o deslocamento do magistrado e de sua equipe para ambiente hospitalar, sendo prudente que se aguarde a conclusão do laudo médico a ser apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso em mandado de segurança nº 57544 (em 19.11.2019), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO. RECUSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO DE INTERDIÇÃO. REMARCAÇÃO DO INTERROGATÓRIO APÓS A PERÍCIA. LEGALIDADE
. PERÍCIA MÉDICA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO MAGISTRADO.

1. O processo de interdição é de jurisdição voluntária, o que autoriza o juízo, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 723 do Código de Processo Civil, a não observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

2. A postergação do interrogatório para após a perícia médica, bem como a negativa de designação de equipe multidisciplinar para a perícia, não caracteriza, por só só, ilegalidade que macule o procedimento e autorize a impetração de mandado de segurança, ainda mais quando os direitos do interditando estão preservados segundo o convencimento do Ministério Público e do juízo processante.

3. A revisão do convencimento das instâncias ordinárias acerca da suficiência da designação do perito médico psiquiatra e do momento mais apropriado para a entrevista com a interditanda dependeria de interpretação das provas e diligências já ocorridas nos autos, matéria de fato complexa, insusceptível de reexame na via do mandado de segurança.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Assim, forçoso concluir que não se mostra razoável a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão vergastada, uma vez que a excepcional postergação da realização da entrevista não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão vergastada na parte em que afastou a entrevista do interditando, devendo o magistrado
a quo
deliberar quanto à sua realização após a entrega do laudo pericial.

1
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Vol. I. 2ª ed. São Paulo: Atlas. Pg. 174.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – ENTREVISTA DO INTERDITANDO – POSTERGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes,
garantindo a
segura
formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que
preserva
a defesa – direito fundamental – do interditando.

2.
A
excepcional postergação da realização da entrevista
para momento posterior à perícia
não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.